Tribunal: TJBA
Processo: 0199384-48.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0199384-48.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Banco Bradesco SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: Diana Marcia Macedo Magalhaes

Advogado(s)
:
OTAVIO ALEXANDRE MAGALHAES DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS, PLANO VERÃO. PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELANTE E DE PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA, REJEITADAS. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA CONTA POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DEVIDA, NOS TERMOS DO QUANTO ESTABELECIDO NO RESP 1107201/DF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

0560524-97.2014.8.05.0001,
da Comarca de Salvador,
figurando como Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e Apelada
DIANA MÁRCIA MACEDO MAGALHÃES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.